Tribunal: TJSP
Processo: 1508178-24.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimento da policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares. Adequação – Repouso noturno. Elevação em 1/3 – Regime inicial fechado – Conatus. Redução em 1/2. Compatibilidade com o iter

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimento da policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares. Adequação – Repouso noturno. Elevação em 1/3 – Regime inicial fechado – Conatus. Redução em 1/2. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Regime inicial aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo provido em parte para redimensionar as penas.